Tribunal: STF
Processo: ARE 1598959
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento à apelação interposta pelo ora recorrido, mediante acórdão (eDOC 124, p. 1-11), cuja ementa transcrevo:

“Apelação Criminal. Tráfico ilícito de drogas. Artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Sentença absolutória do Juízo Monocrático que considerou nula a prova, sob argumento de ausência de fundada suspeita para a abordagem pessoal e diligência em área do condomínio residencial. Sentença que deve ser reformada. Logradouro indicado como habitualmente utilizado para o tráfico de entorpecentes. Diligência policial, em operação de combate ao tráfico de drogas, que foi realizada em área externa comum e de livre acesso ao edifício, tendo sido o acusado observado no corredor do parapeito superior externo, voltado para a via pública, momento em que foi alertado por ‘olheiros’, no que visualizou os milicianos fardados e tratou de correr, dirigindo-se até a escadaria, dispensando os entorpecentes que portava no nicho do elevador. Circunstâncias fáticas a evidenciar que foram observados os critérios legais do artigo 244 do CPP, estando presente a justa causa, legitimadora das diligências efetivadas, as quais culminaram na apreensão de farta quantidade e variedade de drogas. Intelecção do art. 5º, XI, da CF. Desnecessidade de mandado judicial para diligência em área externa e comum do condomínio, sendo que independentemente do prédio possuir portaria, não se verificou qualquer óbice de funcionário ou de morador quanto ao justificado ingresso dos policiais que cumpriam seu mister. Réu que trazia consigo, para fins de tráfico, 389 invólucros de cocaína, 118 porções de maconha, 286 pedras de ‘crack’, 108 porções de ‘K2’, 02 comprimidos de ‘ecstasy’ e 02 porções de ‘Dry’. Negativa do réu isolada e que não se sustenta, diante dos testemunhos seguros e convincentes dos policiais militares, a confirmar ser o responsável pelas substâncias apreendidas e destinadas ao comércio ilícito. Provas válidas e suficientes para o édito condenatório. Dosimetria penal que considerou as desfavoráveis circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e a reincidência específica do apelado. Imposição de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime prisional fechado, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo. Sentença reformada. Apelo ministerial provido.” (eDOC 124, p. 2; grifos originais)

Daí o recurso extraordinário (eDOC 136, p. 1-10) com alegação de ofensa ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.

O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 134, p. 1-25).

O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu os citados recursos (eDOCs 144-145). 

Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 153, p. 1-11) e do agravo em recurso especial (eDOC 151, p. 1-11). 

No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 3.106.924/SP (eDOC 182, p. 1-4). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 190, p. 1).

É o relatório.
Decido.
De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.582.554 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 27.2.2026; ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.
Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.584.133 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2.3.2026; ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; dentre outros.
Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 
Publique-se.  
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente